Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-02.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - MEDIDA EXCECPCIONAL - ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CADERNO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.
- A análise dos argumentos que amparam o pedido de trancamento por ausência de justa causa demandaria a análise do caderno probatório o que é inadequado pela via eleita.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000089-02.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000404-21.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/08/2022 Publicação: 26/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCECPCIONAL – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CADERNO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. - A análise dos argumentos que amparam o pedido de trancamento por ausência de justa causa demandaria a análise do caderno probatório o que é inadequado pela via eleita. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente kissy de Paula Andrade, impetrante/advogado Márcio Brandão de Paiva e autoridade apontada como coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem requerida. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Kissy de Paula Andrade, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000404-21.2022.9.13.0003, que tramita perante a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Inicialmente o impetrante destacou que, em conformidade com o inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal (CF) e o art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) deverá ser concedido o habeas corpus em caso de lesão ou ameaça ao direito de locomoção. Aduziu que a doutrina e a jurisprudência indicam duas outras hipóteses para a utilização do remédio constitucional: o trancamento de inquérito policial ou de ação penal. Salientou que tais hipóteses possuem caráter excepcional e devem ser deferidas apenas em situações em que a ação se mostre totalmente desprovida de fundamento. Nesse sentido, alegou que, no caso em tela, o recebimento da denúncia, em 27/06/2022, oferecida em desfavor da paciente, pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 160 (desrespeito a superior) e 163 (recusa de obediência), ambos do Código Penal Militar (CPM), acarretou-lhe inegável constrangimento ilegal em face da ausência de justa causa para a persecução penal. Relatou que o encarregado pelo Inquérito Policial Militar (IPM) que deu origem à denúncia não permitiu que a defesa técnica participasse da oitiva das duas primeiras testemunhas e, ainda, impediu que fossem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO formuladas perguntas à suposta vítima, só permitindo o exercício do direito de defesa, após questionar ao declarante se a defesa poderia ou não elaborar as perguntas. Segundo o impetrante, a suposta vítima e o encarregado do IPM trabalham na mesma sala, e o encarregado é hierarquicamente subordinado à suposta vítima, fato que pode ser comprovado pela escala de serviço e pelas fotos carreadas aos autos. Alegou que os documentos capazes de comprovar os vícios insanáveis foram apresentados (Evento 56 do Processo n. 2000012-81.2022.9.13.0003) à autoridade coatora, a meritíssima juíza de direito da 3ª AJME, que não enfrentou todos os argumentos exibidos pela defesa e indeferiu o pedido de rejeição da denúncia. Citou a doutrina de Renato Brasileiro, o qual define que “a expressão ausência de justa causa abrange a falta de suporte fático e de direito para a deflagração de persecução penal contra alguém”. Dessa forma, alegou que restou demonstrada a ausência de justa causa do IPM, “pela ilegalidade da persecução penal (justa causa material)”, o que acarretou grave constrangimento ilegal, considerando que a paciente foi submetida à acusação por dois crimes que afetam a hierarquia e a disciplina militar, pilares fundamentais da Instituição Militar. Alegou que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do pedido liminar de suspensão do andamento da ação penal. Nesse sentido, disse que: a probabilidade do dano irreparável já não é mais uma probabilidade, mas um fato, já que a Ação Penal militar já foi deflagrada com o recebimento da Denúncia, existindo a possibilidade real de que direitos e garantias fundamentais da Paciente sejam violados, através da decretação de, v.g., um pedido de busca e apreensão em uma investigação absolutamente ilegal, já que a vício insanável na origem. Com esses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, “para sustar o andamento da Ação Penal Militar que tramita em desfavor da paciente, n. 156.183-6, Cabo PM KISSY DE PAULA ANDRADE, até que se julgue o mérito do presente writ”. Este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como a abertura de “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 06 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou suas informações, conforme se observa no Evento 09 – INF_HABEAS_CORP2, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho: [...] 4. A denúncia foi recebida porque preenche todas as condições da ação, quais sejam, legitimidade “ad causam”, justa causa, tipicidade objetiva e punibilidade em concreto. 5. Nos autos relacionados, autos de IPM n.20000128120229130003, o pedido da Defesa foi apreciado e, de forma fundamentada, rejeitado (Evento 63 - DEC1) [...] 7. Não há nenhum elemento capaz de macular a ação penal ajuizada e o subsequente processo crime. O simples TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO inconformismo não gera direito ao trancamento da ação penal e, como dito, o equilíbrio entre a pretensão punitiva do Estado e o estado de liberdade da acusada tem sido garantido. E, no campo do processo, poderá a Defesa Técnica arrolar suas testemunhas, produzir suas provas, exercer a mais ampla defesa. O inquérito policial militar é indiciário e ele não é e não pode ser fundamental à convicção, salvo no caso de provas irrepetíveis, por sua própria natureza e limitação. 8. A acusada, em sua autodefesa, poderá acompanhar todos os atos do processo e ser ouvida de forma justa, serena e imparcial, como dever de todo o Poder Judiciário e farol de toda aplicação justa da lei. [...] Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, verbis, Evento 14: [...] Pois bem, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende o trancamento da ação penal militar simplesmente porque, de acordo com a sua própria percepção, existe “a possibilidade real de que direitos e garantias fundamentais da Paciente sejam violados” caso se decrete, por exemplo, eventual busca e apreensão, entendendo, ainda, que “a simples marcha da persecução penal militar se constitui em um enorme peso, numa dor incomensurável”, podendo a paciente, a qualquer momento, “ser convocada para ser interrogada na justiça” [sic] - evento 1 (INIC1 - fls. 06). Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção da paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme se extrai da decisão que recebeu a denúncia no dia 27/06/2022, a peça exordial encontra-se perfeita de modo a “atender aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável ... tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam” [sic] - evento 1 (OUT5), razão pela qual fica evidente que o impetrante se utilizou inadequadamente da via de habeas corpus para tentar provar a inocência da paciente com base nas provas supostamente obtidas a seu favor, a exemplo de um arquivo de áudio que, segundo ele, foi acostado aos autos do IPM (evento 1 - INIC1 - fls. 05), fazendo-se necessário, então, dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. Assim, tendo a matéria sido enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 6), visando não incidir em cansativas repetições, esta Procuradoria de Justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão liminar. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Kissy de Paula Andrade, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000404-21.2022.9.13.0003, que tramita perante a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). O impetrante amparou o pleito de trancamento na ausência de justa causa para a persecução penal, alegando, para tanto, que a ocorrência de cerceamento de defesa no Inquérito Policial Militar (IPM) que subsidiou o oferecimento da denúncia em desfavor da paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 160 (desrespeito a superior) e 163 (recusa de obediência), ambos do Código Penal Militar (CPM). Todavia, da detida análise do feito, entendo que razão assiste ao impetrante. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade”1, o que não ocorreu no caso em exame. No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF): EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedente. 3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC 164275 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA 1 AgRg no HC n. 742.896/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. [...] (STF - HC 171939 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019). No caso em tela, a denúncia foi recebida pela autoridade apontada como coatora em 27/06/2022, sob os seguintes fundamentos, in verbis: Recebo a denúncia oferecida ao Evento 52, em relação à acusada, Cb PM Kissy de Paula Andrade, por atender aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável, atendo-se às formalidades descritas pela normativa processual – tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam (evento 1 – Processo 2000404-21.2022.9.13.0003). Nessa esteira, temos que o impetrante utilizou-se da via inadequada para análise de supostos vícios ocorridos no IPM, pois é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ação constitucional de habeas corpus não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória. Confira-se: [...] REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia atinente à licitude dos documentos que acompanham a notitia criminis demanda averiguação aprofundada sobre a prova e o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e incursão minuciosa no acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. No momento do recebimento da denúncia, não há a exigência de exame aprofundado da prova ou apreciação dos argumentos da acusação e da defesa, sendo necessário apenas que se constate a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (HC 128.435, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2015). [...] (STF - RHC 134745 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017). Ainda que assim não fosse, é oportuno asseverar que eventuais irregularidades existentes no inquérito policial não têm o condão de gerar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a nulidade da ação penal, por se tratar de peça de caráter meramente inquisitivo. Nesse sentido, é assente o entendimento do STJ: [...] 3. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial - inexistentes na hipótese - não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. [...] (HC 282322 / RS HABEAS CORPUS 2013/0377796-4; Relatora: Ministra LAURITA VAZ; Data de julgamento: 18/06/2014). [...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial não contaminam a ação penal, considerando o fato de que o procedimento inquisitivo apenas se presta a fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal, podendo, inclusive, ser dispensado (HC 185.256/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012) Por tais razões, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator